Tribunal: TJPA
Processo: 0803112-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803112-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO DE JESUS DA SILVA GRAÇA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito (fls. 25-27 ID nº 2933666), de onde se pode aferir que o juízo coator, diante das circunstâncias do flagrante, utilizou como fundamento a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- No caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/CNJ, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

BENEDITO DE JESUS DA SILVA BRAGA
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves (processo nº 0002102-03.2020.8.14.0010).

A impetrante afirma que policiais militares receberam “denúncia anônima” de que o pessoa estava traficando na rua Bagre, bairro Cidade Nova, em Breves. Fora apreendido com 18 petecas de “óxi”. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, ignorando-se a pandemia do novo coronavírus.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes e residência fixa.

Alega que a
“prisão em flagrante de Vinicius Batista Paes, ocorrida 6 dias após (03/04/2020) a prisão do Paciente, na mesma comarca de Breves, em situação semelhante, em que foi apreendida quantidade maior de droga, 35 petecas de pasta base de cocaína e 1 tablete de maconha, o juízo plantonista concedeu liberdade provisória, fundamentando juntamente na proibição de fundamentar a prisão preventiva na gravidade em abstrato do delito e na ausência de antecedentes criminais, a presença de endereço fixo e emprego lícito”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Pondera, ainda, a
desproporcionalidade da medida extrema
, por conta da declaração de calamidade pública declarada pela OMS por conta do novo coronavírus, a Recomendação 62/CNJ e a ADPF 347/STF que definiu o sistema penitenciário nacional de “estado de coisas inconstitucional”, aliado ao fato de o Centro de Recuperação Regional de Breves estar com superlotação e não conta com equipe médica acaso o paciente adquira o novo coronavírus.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou
substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou até mesmo a prisão domiciliar
, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 79-80 ID nº 2935616).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 87-88 ID nº 2949925).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

denegação da
ordem

(fls. 143-145 ID nº 2959138).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 25-27 ID nº 2933666),
de onde se pode aferir que o juízo coator, diante das circunstâncias do flagrante, utilizou como fundamento a
gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente,
como se nota:

“(...)

Entendo pela converso da priso em flagrante em priso preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional no proíbe a priso preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da priso preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas nos autos do expediente de flagrante.

Os fundamentos da priso preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantia significativa de droga (18 papelotes de substância assemelhada à pedra de óxi), afastando a possibilidade de consumo próprio, o que demonstra a necessidade da segregaço do acusado para fins de garantia da ordem pública.

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservaço da ordem pública local. E no falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretaço da priso.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da priso, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da priso preventiva.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA de BENEDITO DE JESUS DA SILVA GRAÇA
, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP.

À Secretaria, proceda-se o registro do mandado de priso no Banco de Dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 289-A do CPP.

Comunique-se a Autoridade Policial, com URGÊNCIA, afim de que conclua o inquérito policial no prazo legal.

Ciência a Autoridade Policial, ao Ministério Público, ao flagranteado e à Defesa
.”

E ao indeferir a revogação dessa custódia cautelar, assentou (fls. 49-51 ID nº 2933666):

“(...)

O denunciado encontra-se custodiado cautelarmente, por meio de priso preventiva decretada por este Juízo (fls. 16-17), tendo como fundamento a garantia da ordem pública e ainda por restarem presentes os pressupostos e requisitos para a custódia cautelar.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concesso de liberdade ou imposiço de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado.

Analisando os autos, nada há a reparar na deciso anteriormente proferida.

Segundo o art. 312 do CPP, a priso preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instruço criminal, ou para assegurar a aplicaço da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A priso preventiva, como modalidade de priso provisória que é, possui natureza cautelar, razo por que devem estar presentes, para sua decretaço, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declaraçes constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, o modus operandi dos criminosos e demais circunstâncias descritas pela vítima, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da priso preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservaço da ordem pública ou econômica, na conveniência da instruço criminal ou na garantia de aplicaço da lei penal.

Os fundamentos da priso preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos do expediente de flagrante, a periculosidade do réu configurou-se através da quantidade de substância entorpecente (fl. 07-v) apreendida com este, o qual agiu de maneira consciente a cometer a aço delituosa, indicando sua inclinaço para a prática delitiva, o que compromete a segurança da ordem pública caso venha a ser solto.

Por essa razo, entendo que as medidas cautelares diversas da priso se revelam insuficientes. Friso que o entendimento jurisprudencial tem sido no sentido de que é admitida a manutenço da priso preventiva para evitar a reiteraço delitiva:

(...)

Ademais, a aço criminosa por si só constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relaço ao Poder Judiciário.

Dito isso, entendo que no há elementos aptos a modificar tal determinaço judicial.

No mais, quanto à alegaço de que as recomendaçes so de no encarceramento em razo do COVID-19, cabe registrar que as RECOMENDAÇES dos r. Órgos Superiores, no têm caráter vinculante e visam dar eficácia às medidas tomadas pelas Autoridades Sanitárias e de Saúde Pública do País com o intuito de evitar a propagaço de infecço pelo COVID-19, conforme a evoluço da doença e acabarem destacados casos especialíssimos que mereçam a atenço do Magistrado.

Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois sem contato, absolutamente lógico, no há transmisso (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartiçes públicas e interrupçes de atividades esportivas, de lazer e visitas carcerárias). Assim sendo, a manutenço do preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afirmado, no pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde.

Convém ressaltar que, em que pese o crescente número de infectados pelo vírus no Brasil, no se tem notícia de sequer um caso dentro do sistema prisional paraense.

No fosse isso, se o custodiado violou as normas penais, forçoso reconhecer que, provavelmente, fora do cárcere, violará também as normas sociais de confinamento. Portanto, inexiste qualquer motivo lógico e razoável para revogar priso do réu.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condiçes que autorizam a manutenço do decreto de priso preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇO
e
MANTENHO A PRISO PREVENTIVA
de
BENEDITO DE JESUS A SILVA GRAÇA.

Decorrido o prazo de suspenso do expediente presencial no E. TJPA, voltem os autos conclusos para designaço de audiência de instruço, com prioridade, pois se trata de réu preso.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alteraçes posteriores.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Breves, 02 de abril de 2020.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ademais, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na
Recomendação nº 62/CNJ
, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19.
O argumento defensivo por conta da pandemia causada pelo coronavírus é carente de prova. A defesa
não colacionou aos autos documento hábil tampouco deduziu, em sua exordial, que o paciente se encontra no grupo de risco.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

A jurisprudência não destoa:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime, visto que, no momento do flagrante, foram apreendidos com a recorrente 65 pedras de crack (80g) e 300g de maconha. Precedentes
.

3. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

5. Recurso improvido.

(RHC 122.642/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e me consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020